Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017356-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (AGRAVADO), UILQUER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 934.291.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UILQUER G DE OLIVEIRA - CNPJ: 14.619.065/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ABDULMASSIH FERREIRA - CPF: 012.330.716-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu impugnação à penhora apresentada por devedor, desconstituindo a constrição de valores bloqueados em conta bancária, sob alegação de tratar-se de verba de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, a justificar a desconstituição da penhora realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores penhorados estão depositados em caderneta de poupança ou que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

4. Inexistência de comprovação, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança.

5. Demonstrada movimentação financeira incompatível com finalidade de reserva, como saques, transferências e uso de cartão, afastando a proteção legal.

6. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT no sentido de que a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao devedor comprovar os requisitos legais.

7. Reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23.05.2024; TJMT, AI 1015881-85.2021.8.11.0000, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022,
publ
. 18.02.2022; TJMT, AI 0027556-12.2016.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.09.2021,
publ
. 10.09.2021; TJMT, AI 1008489-94.2021.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.07.2021,
publ
. 08.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão interlocutória (ID. 191660667 – Autos de Origem nº 0000437-97.2015.8.11.0110), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado Domingos Oliveira Cruz, determinando a desconstituição da penhora sobre valores bloqueados em conta bancária do executado, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo (Capital de Giro) nº 007537679.

“Cuida-se de Impugnação à Penhora, protocolada por DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ.

Aduz a parte que os valores bloqueados fazem parte de investimento de aposentadoria pelo impugnante.

A parte exequente rebate, aduzindo que não existem provas de vinculação do patrimônio à aposentadoria do executado, bem como que há realização de saques envolvendo o suposto investimento, em período posterior.

Eis a síntese necessária. Decido.

A impugnação à penhora tem previsão legal, no Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...) § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Analisando as provas anexadas, tenho que
assiste
razão ao impugnante.

Veja-se que o
pix
realizado na conta, origem do crédito (ID 182457530), é do próprio executado, ou seja, ao menos do ponto de vista jurídico, comprovou que tais valores não são oriundos de trabalhos ou rendas extras, mas sim de sua própria autoria, seja por meio de economias ou valores que estariam acumulados na respectiva conta.

Em que pese a parte exequente relatar que ele realizou saques do referido investimento, a movimentação é extremamente modesta, com quantias extremamente baixas, demonstrando que o referido investimento é destinado à manutenção de seu padrão de vista e, possivelmente ao mínimo existencial:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0746227-35.2023.8.07 .0000 1814220, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTO. EXEGESE DADA PELO STJ
AO ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÕES EM CONTA QUE, POR SI SÓS, NÃO DESCARACTERIZAM A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5072516-84.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5072516-84.2023.8 .24.0000, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público).

Havendo presunção neste sentido e não tendo a parte exequente demonstrado má-fé do executado, assim como as provas anexadas demonstram que os modestos valores são destinados à manutenção do padrão de vida do executado, entende o Magistrado pela desconstituição da penhora.

Assim sendo, ACOLHO a impugnação apresentada e DETERMINO, após o trânsito em julgado desta decisão, a imediata desconstituição da penhora exclusivamente referentes à conta bancária de titularidade de DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ.

Sem novos honorários e custas.”

Em razões recursais (ID. 289756861), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Os valores bloqueados não são comprovadamente oriundos de aposentadoria;

-
O investimento realizado em LCA foi desvirtuado por frequentes saques e movimentações;

-
A conta é utilizada como conta corrente, afastando a proteção da impenhorabilidade;

-
Inexistência de demonstração de que os valores seriam indispensáveis à subsistência do executado;

-
Subsidiariamente, requer intimação do agravado para juntada de extratos bancários dos últimos 12 meses.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 292287857) nas quai
s r
ebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado
(ID.
289826878
)
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da penhora sobre os valores bloqueados em conta bancária de titularidade do executado Domingos Oliveira Cruz.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

Os valores bloqueados, apesar de aplicados em LCA, foram comprovadamente transferidos pelo próprio executado;

A movimentação financeira demonstrou valores baixos, indicando aplicação para manutenção do padrão de vida;

Considerando a jurisprudência que garante a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos, entendeu-se pela proteção dos valores;

Assim, determinou-se a desconstituição da penhora.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Pois bem. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
a

parte agravada
não demonstra que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos.

Ou seja, não há qualquer comprovação pela parte
agravada
no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança, o que leva a crer a sua utilização como corrente fosse.

Pelo que se depreende
do
s extratos acostados em sede de impugnação a penhora (ID.
182457510
) que o
valor recebido a título de
benefício
previdenciário
no valor de R$ 1.027,00
possui validade até 31/10/2024
. Além disso, a aplicação
de R$ 44.000,00
feita
em LCA foi realizada em 16/10/2024
.

Ocorre que, o bloqueio judicial
de R$ 42.305,50

foi efetivado somente em 14/01/2025, ou seja,
quase
três meses
depois da
aplicação financeira e do
término
da validade do benefício previdenciário indicado.

Nota-se,
ainda
, que o agravado
não apresentou extrato bancário detalhado
e atualizado
, capaz de revelar o vínculo direto entre os valores constritos e a suposta natureza impenhorável.

Sob esse contexto
, n
enhum
dos
documentos comprova, com o grau de certeza exigido, que os valores bloqueados na data da constrição decorrem d
o benefício previdenciário
ou que estejam depositados em caderneta de poupança até o limite legalmente protegido.

D
estaco que muito embora o agravado sustente a “des
necessidade de juntar outros comprovantes anteriores e posteriores
” já que o beneficiário não veio a óbito,
não cabe ao poder judiciário presumir circunstâncias que devem ser comprovadas pela parte
, sobretudo quando
a própria
parte
traz aos autos documentos indicando
uma
data de
validade e
encerramento do benefício.

De toda sorte
,
vê-se que
o extrato registra uma
única
transferência
feita pelo agravado na ordem
de R$ 44.128,00 via PIX, valor este que destoa
,
e muito
,
d
a importância
percebid
a
a título de aposentadoria (R$ 1.027,00).
Sendo assim,
não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável
por
“
natureza salarial”, sendo indispensável a demonstração precisa da origem dos recursos em cada instituição financeira.

Por outro lado, o
extrato bancário (ID
.
182457530) demonstra movimentações típicas de conta corrente, com saques, uso de cartão de débito
,
transferências via PIX,
e,
inclusive
resgates realizados em menos de dez dias após a aplicação
. Tais movimentações afastam a presunção de que os valores estão protegidos por impenhorabilidade, pois revelam não se tratar de verdadeira aplicação para reserva financeira.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/05/2024)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial
desta egrégia corte de justiça
sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada
.
(TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) - Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível o bloqueio de numerário em processo executivo
realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021) - Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC).
E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado
.
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) - Grifo nosso

Portanto, a
jurisprudência é clara ao estabelecer que a impenhorabilidade não se presume e que cabe à parte executada o ônus de demonstrar de forma cabal o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica neste caso.

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada no sentido de
rejeitar a impugnação à penhora e afastar a tese de impenhorabilidade dos valores constritos
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025